Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-51.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON FULCRADA EM VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO RDC No 259/2002 DA ANVISA E ART. 39, VIII DA LEI FEDERAL No 8.078/90, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO "EXTRA" NOS RÓTULOS DAS GELEIAS DOS SABORES ABACAXI "LIGHT", MORANGO RECEITA ORIGINAL E UVA RECEITA ORIGINAL PRODUZIDAS PELA EMBARGANTE, AO ARGUMENTO DE QUE PASSÍVEL DE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON FULCRADA EM VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO RDC No 259/2002 DA ANVISA E ART. 39, VIII DA LEI FEDERAL No 8.078/90, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO "EXTRA" NOS RÓTULOS DAS GELEIAS DOS SABORES ABACAXI "LIGHT", MORANGO RECEITA ORIGINAL E UVA RECEITA ORIGINAL PRODUZIDAS PELA EMBARGANTE, AO ARGUMENTO DE QUE PASSÍVEL DE INDUZIR A ERRO O CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE A RESOLUÇÃO CNNPA 12/78, QUE AUTORIZAVA A UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO "EXTRA" PARA AS GELEIAS DE FRUTAS FABRICADAS NA PROPORÇÃO DE 50 PARTES DE FRUTAS FRESCAS PARA 50 PARTES DE AÇÚCAR, TENHA SIDO REVOGADA PELA RESOLUÇÃO RDC No 272/2005, DA ANVISA, TEM-SE QUE A INTERPRETAÇÃO COMBINADA DE REFERIDO ATO NORMATIVO COM AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO RDC No 259/2002 PERMITEM CONCLUIR PELA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DESIGNAÇÕES CONSAGRADAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESSE JAEZ COLOCADOS À VENDA NO MERCADO, DESDE QUE REFLITAM ADEQUADA E REALMENTE A CORRESPONDENTE QUALIDADE - DEVER DE INFORMAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR EXAURIDO A CONTENTO PELA EMPRESA EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA, EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000004-51.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON e ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado RITTER ALIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
2
Apelação:
1000004-51.2018.8.26.0014
Comarca:
São Paulo Foro das Execuções Fiscais Estaduais/ Vara das
Execuções Fiscais Estaduais
Juiz:
Roberta de Moraes Prado
Apelante:
PROCON Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor
Apelado:
Ritter Alimentos S/A
VOTO No 39.488
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL

MULTA
ADMINISTRATIVA
IMPOSTA
PELO
PROCON
FULCRADA EM VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO RDC No
259/2002 DA ANVISA E ART. 39, VIII DA LEI FEDERAL No
8.078/90,
EM
RAZÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO “EXTRA” NOS RÓTULOS
DAS GELEIAS DOS SABORES ABACAXI “LIGHT”,
MORANGO RECEITA ORIGINAL E UVA RECEITA
ORIGINAL PRODUZIDAS PELA EMBARGANTE, AO
ARGUMENTO DE QUE PASSÍVEL DE INDUZIR A ERRO
O
CONSUMIDOR

IMPOSSIBILIDADE

NÃO
OBSTANTE
A
RESOLUÇÃO
CNNPA
12/78,
QUE
AUTORIZAVA
A
UTILIZAÇÃO
DA
EXPRESSÃO
“EXTRA” PARA AS GELEIAS DE FRUTAS FABRICADAS
NA PROPORÇÃO DE 50 PARTES DE FRUTAS FRESCAS
PARA
50
PARTES
DE
AÇÚCAR,
TENHA
SIDO
REVOGADA PELA RESOLUÇÃO RDC No 272/2005, DA
ANVISA,
TEM-SE
QUE
A
INTERPRETAÇÃO
COMBINADA DE REFERIDO ATO NORMATIVO COM AS
DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO RDC No
259/2002 PERMITEM CONCLUIR PELA POSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DE DESIGNAÇÕES CONSAGRADAS DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESSE JAEZ COLOCADOS
À VENDA NO MERCADO, DESDE QUE REFLITAM
ADEQUADA E REALMENTE A CORRESPONDENTE
QUALIDADE - DEVER DE INFORMAÇÃO EM PROL DO
CONSUMIDOR
EXAURIDO
A
CONTENTO
PELA
EMPRESA
EMBARGANTE

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
MANTIDA, EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL RECURSO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
3
Cuida-se de embargos opostos por Ritter Alimentos S/A à execução
fiscal contra si promovida pelo PROCON Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor
julgados procedentes para extinguir a execução fiscal (págs. 323/326).
Consoante a MM. Juíza, não há falar em infração à legislação
consumerista no caso presente. Com efeito, em que pese a revogação parcial da
Resolução CNNPA no 12/78 que possibilitava às geleias de frutas preparadas
numa proporção de 50 partes de frutas para 50 partes de açúcar a utilização da
expressão “EXTRA” , ao editar a Resolução RDC 259/2002, a ANVISA manteve o
princípio básico direcionado a assegurar o fornecimento de informação verdadeira e
clara ao consumidor, autorizando o uso de expressões de qualidade desde que em
consonância com as especificações constantes em regulamentos técnicos. Neste
contexto, tem-se que a Resolução 272/2005, que aprovou o regulamento técnico de
alimentos para produtos vegetais, produtos de frutas e cogumelos comestíveis, não
proibiu a veiculação de sobredita expressão nos rótulos; diversamente, extrai-se do
item 3.1 da mencionada Resolução que, em se tratando de termo que permaneceu
em uso por décadas, concluir-se-á pela respectiva incorporação à designação do
produto, inclusive propiciando ao consumidor a identificação de geleias com maior
concentração de frutas. Mais precisamente, a expressão ajuda o consumidor a
identificar as geleias no mercado, tornando clara a relação custo-benefício no
sentido de justificar provável elevação do preço da geleia “extra” relativamente aos
produtos com menor concentração de frutas. Como se não bastasse, respondendo à
consulta administrativa elaborada pela embargante, a agência reguladora confirmou
a possibilidade de utilização da expressão questionada em hipóteses análogas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
4
caso presente.
Inconformado, apela o PROCON (págs. 333/340) sustentando, em
síntese, que a Resolução 272/2005 da ANVISA revogou a Resolução CNNPA
12/78, que permitia o uso da expressão “EXTRA” para as geleias de frutas, sem
prejuízo de que, em contraponto, a Resolução RDC 259/2002 destaca em seu art.
7.2.1 que as informações constantes dos rótulos não podem gerar engano aos
consumidores. Noutro giro, argumenta que o arbitramento da multa observou as
premissas constantes da Portaria PROCON no 45/2015, reputando-se consideradas,
ademais, a gravidade da infração e a condição econômica da autuada,
consubstanciando-se base de cálculo da exação a receita bruta aferida pela empresa
no trimestre anterior à lavratura do auto de infração, nos termos do art. 32, §1o do
indigitado ato normativo.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 343/348).
Subiram os autos a esta Corte de Justiça.
A embargante-apelada manifestou-se positivamente à realização do
julgamento virtual (pág. 352).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor - PROCON
propôs ação de execução fiscal contra Ritter Alimentos S/A objetivando o
recebimento de multa administrativa fulcrada no descumprimento do item 7.2.1. da
Resolução RDC no 259/2002 do Ministério da Saúde, ao argumento de infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
5
disposto no art. 39, VIII da Lei no 8.078/90. Neste sentido, veja-se a CDA no
1.226.599.142 (págs. 219/221).
Garantido o juízo, a executada Ritter Alimentos S/A opôs embargos
à execução fiscal que foram julgados procedentes e, inconformada, insurge-se a
Fundação para a Defesa do Consumidor -PROCON.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o
desprovimento do recurso afigura-se medida de rigor.
Ritter Alimentos S/A foi autuada pela Fundação PROCON em
meados de 2012, que em seu detrimento lavrou o AI no 05098-D8 (pág. 20) e de
cujo bojo extrai-se o apontamento da seguinte infração:
“Constatou-se, conforme documentos apresentados pela empresa
qualificada, em resposta ao auto de notificação no 01463-D8,
irregularidades quanto ao uso da expressão nos rótulos dos
seguintes produtos: “geleia extra, RITTER, Abacaxi light; geleia
extra, RITTER, morango receita original; geleia extra, RITTER,
uva receita original”, grafado no mencionado rótulo do produto os
seguintes dizeres “GELEIA EXTRA”, desrespeitando norma de
rotulagem, disposta no item 7.2.1. da RDC no 259, Ministério da
Saúde, de 20 de setembro de 2002, que estabelece regulamentos
técnicos de rotulagem de alimentos embalados, infringindo, dessa
forma, o disposto no art. 39, inciso VIII, da Lei no 8.078/90 Código
de Defesa do Consumidor, por colocar no mercado de consumo
produto em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes”.
(destaques e grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
6
Neste diapasão, infere-se do Auto de Notificação no 01463-D8 (pág.
22), item 3, que o questionamento formulado pelo PROCON referiu-se
especificamente aos lotes 356/11/4, 123/12/2 e 265/11/1, ocasião em que indagou à
embargante Ritter Alimentos S/A acerca dos fundamentos que justificassem a
“utilização da expressão EXTRA na embalagem dos citados produtos especificando
em que consiste e baseada em que legislação é apresentada nos rótulos afixados
nas embalagens”.
Com este quadro, pondera a embargante na petição inicial que a
expressão “EXTRA” não contraria as disposições legais ao argumento precípuo de
que, não obstante a Resolução CNNPA 12/78 que permitia o uso de sobredita
expressão para as geleias preparadas numa proporção de 50 partes frutas frescas
para 50 partes de açúcar, diferenciando produtos com menores proporções de frutas
tenha sido revogada pela Resolução RDC no 272/2005 da ANVISA, conclui-se,
em verdade, que a norma superveniente não impôs qualquer vedação à utilização
desta expressão, pouco importando, sob este prisma, a ausência de menção à
anterior classificação extra ou comum.
Sustenta a embargante, outrossim, que a ANVISA, através da RDC
no 259/2002, não só manteve inalterado o cenário regulatório consagrado desde a
década de 1960, como também referendou princípios estabelecidos no Relatório da
União Europeia, restando inequívoco do item 7.2.2 correspondente a possibilidade
de utilização de denominação de qualidade justamente para facilitar ao consumidor
a aferição adequada do alimento, sem prejuízo do disposto no item 6.1 precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
7
que, versando sobre a denominação de venda do alimento, destaca em sua alínea “c”
também a possibilidade de constar nos rótulos palavras ou frases adicionais
necessárias para evitar que o consumidor seja induzido a erro ou engano com
respeito à natureza e condições físicas do alimento, as quais devem estar junto ou
próximas da denominação respectiva.
Como se não bastasse, o item 3.1 da Resolução RDC 259/2002
identicamente determina que os rótulos apresentem informações suficientes acerca
da verdadeira natureza, composição, procedência, tipo, qualidade, quantidade,
validade, rendimento ou forma de uso do alimento. Por conseguinte, a simples ideia
de vedar-se a utilização de denominação de qualidade consagrada pelo tempo, como
pretende o embargado PROCON, constituir-se-á grave deturpação dos princípios
gerais há muito tempo adotados pela ANVISA.
Insurge-se a embargante, outrossim, contra o critério de
arbitramento da multa - a saber, os dados extraídos da revista Amanhã- para apurar-
se o montante de R$ 158.240,00 mediante atribuição de fantasioso faturamento
bruto de R$ 50.000.000,00, pelo PROCON, donde derivou montante punitivo
desproporcional e desarrazoado.
Pois bem. Sem embargo de que o embargado-exequente
PROCON, ora recorrente, em nenhum momento questionou eventual alteração
de composição/fórmula do alimento geleia de frutas abacaxi light, morango
receita original e uva receita original, cujos rótulos transmudaram-se objeto de
questionamento administrativo e imposição de multa no AI no 05098-D8 no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
8
tange à inserção da expressão “EXTRA”- a qual, segundo a embargante-apelada,
era expressamente autorizada pela Resolução CNNPA 12/78 para diferenciar as
geleias que são produzidas com maior concentração de frutas frescas (mais
precisamente, 50 partes de frutas frescas para 50 partes de açúcar)- tenho para mim
que a análise conjugada das Resoluções RDC 259/2002 e 272/2005, ambas de
lavra da ANVISA, permitem concluir pela absoluta ausência de infração às
disposições protetivas constantes da Lei Federal no 8.080/90.
Com efeito, a Resolução RDC (Resolução de Diretoria Colegiada)
no 259, de 20/09/2012 - que revogou expressamente a Portaria SVS/MS 42, de
14/01/1998 e dispõe sobre regulamentos técnicos de embalagem de alimentos
preconiza em seu preâmbulo consistir o respectivo âmbito de atuação e foco na
regulamentação da rotulagem de todo e qualquer alimento que seja comercializado
qualquer que seja a sua origem, desde que embalado na ausência do cliente. Mais
precisamente, regula-se a rotulagem de produto pronto para oferta ao consumidor.
Neste espectro, referida Resolução define em seu item 2.1. o termo
rotulagem como sendo “toda inscrição, imagem ou toda matéria descritiva ou
gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada
ou colada sobre a embalagem do alimento”, destacando sequencialmente no item 3
os princípios básicos a serem observados por produtores e fornecedores, in verbis:
3. PRINCÍPIOS GERAIS
3.1. Os alimentos embalados não devem ser descritos ou
apresentar rótulo que:
a) utilize vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas,
ilustrações ou outras representações gráficas que possam tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
9
a informação falsa, incorreta, insuficiente, ou que possa induzir
o consumidor a equívoco, erro, confusão ou engano, em relação à
verdadeira natureza, composição, procedência, tipo, qualidade,
quantidade, validade, rendimento ou forma de uso do alimento;
b) atribua efeitos ou propriedades que não possuam ou não possam
ser demonstradas;
c) destaque a presença ou ausência de componentes que sejam
intrínsecos ou próprios de alimentos de igual natureza, exceto nos
casos previstos em Regulamentos Técnicos específicos;
d) ressalte, em certos tipos de alimentos processados, a presença de
componentes que sejam adicionados como ingredientes em todos os
alimentos com tecnologia de fabricação semelhante;
e) ressalte qualidades que possam induzir a engano com relação a
reais ou supostas propriedades terapêuticas que alguns componentes
ou ingredientes tenham ou possam ter quando consumidos em
quantidades diferentes daquelas que se encontram no alimento ou
quando consumidos sob forma farmacêutica;
f) indique que o alimento possui propriedades medicinais ou
terapêuticas;
g) aconselhe seu consumo como estimulante, para melhorar a saúde,
para prevenir doenças ou com ação curativa.
Como se denota da leitura do indigitado item 3, “a” da Resolução
RDC 259/2002, um dos princípios básicos eleitos pela ANVISA reside
justamente na exigência de veracidade nas informações constantes dos rótulos
dos produtos alimentícios no que tange à real natureza, composição,
procedência, quantidade, qualidade, validade, tipo ou forma de uso do alimento,
amoldando-os ao dever de informação exigido pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Como corolário deste princípio, a indigitada Resolução RDC
259/2002 autoriza no item 6.1., “b”, subsequente o qual versa especificamente a
respeito de “Apresentação de Informação Obrigatória” o emprego de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
10
denominação consagrada, de fantasia, de fábrica ou uma marca registrada, desde
que encontre subsunção em Regulamento Técnico pertinente.
Além disso, o item “c” deste dispositivo, repetindo o princípio
básico anteriormente destacado no item 3, “a”, reafirma a possiblidade de constar
nos rótulos “palavras ou frases adicionais, necessárias para evitar que o
consumidor seja induzido a erro ou engano com respeito a natureza e condições
físicas próprias do alimento, as quais devem estar junto ou próximas da
denominação do alimento”, a par do que se entrevê da transcrição a seguir:
6. APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA
6.1. Denominação de venda do alimento:
A denominação ou a denominação e a marca do alimento
deve(m) estar de acordo com os seguintes requisitos:
a) quando em um Regulamento Técnico específico for
estabelecido uma ou mais denominações para um alimento deve
ser utilizado pelo menos uma dessas denominações;
b) pode ser empregada uma denominação consagrada, de
fantasia, de fábrica ou uma marca registrada, sempre que seja
acompanhada de uma das denominações indicadas no item anterior;
c) podem constar palavras ou frases adicionais, necessárias para
evitar que o consumidor seja induzido a erro ou engano com
respeito a natureza e condições físicas próprias do alimento, as
quais devem estar junto ou próximas da denominação do
alimento. Por exemplo: tipo de cobertura, forma de apresentação,
condição ou tipo de tratamento a que tenha sido submetido.
(destaques e grifos nossos)
Mais especificamente no que refere à denominação de qualidade,
classificada pela Resolução RDC 259/2002 como facultativa, o item 7.2 reitera
que este tipo de rotulagem deverá refletir a efetiva qualidade do alimento, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
11
prejuízo de expressa autorização em regulamento técnico:
7. ROTULAGEM FACULTATIVA
7.1. Na rotulagem pode constar qualquer informação ou
representação gráfica, assim como matéria escrita, impressa ou
gravada, sempre que não estejam em contradição com os requisitos
obrigatórios do presente regulamento, incluídos os referentes a
declaração
de
propriedades
e
as
informações
enganosas,
estabelecidos no item 3 - Princípios Gerais.
7.2. Denominação de Qualidade
7.2.1. Somente podem ser utilizadas denominações de qualidade
quando
tenham
sido
estabelecidas
as
especificações
correspondentes para um determinado alimento, por meio de um
Regulamento Técnico específico.
7.2.2. Essas denominações devem ser facilmente compreensíveis e
não devem de forma alguma levar o consumidor a equívocos ou
enganos, devendo cumprir com a totalidade dos parâmetros que
identifica a qualidade do alimento.
7.3. lnformação Nutricional Pode ser utilizada a informação
nutricional sempre que não entre em contradição com o disposto no
item 3 - Princípios Gerais.
(destaques e grifos nossos)
Como se infere da presente digressão aliás, como bem observado
em primeiro grau de jurisdição-, malgrado a supressão da classificação anterior do
produto de frutas questionado em “comum” e “extra” à luz da Resolução CNNPA
12/78, resulta evidente que a ANVISA, ao editar a Resolução no 259/2002,
objetivou deliberadamente evitar que o consumidor incidisse em erro na
hipótese de eventual alteração de rótulos, permitindo a manutenção de
expressões/designações consagradas desde que inalteradas a composição e as
características originárias das geleias.
Neste interim, aquilata-se que a Resolução RDC 272, de
22/09/2005, da ANVISA, aprovou o “Regulamento Técnico para Produtos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
12
Vegetais, Produtos de Frutas e Cogumelos Comestíveis” e revogou parcialmente,
dentre outros atos normativos, como dito alhures, a Resolução CNNPA 12/78
relativamente aos itens cogumelos comestíveis ou champignon, compotas de frutas
em calda, doce de fruta em calda, frutas, frutas liofilizadas, frutas secas ou
dessecadas, geleia de frutas, guaraná, hortaliças, legumes, polpas de frutas, raízes,
tubérculos e rizoma, verduras.
Destaca-se precipuamente que o âmago desta Resolução reside na
fixação de identidade e características mínimas de qualidade dos produtos que
menciona e, neste diapasão, define a expressão “produtos de frutas” no item 2.2.
nos seguintes termos: “ são os produtos a partir de fruta (s), inteira (s) ou em parte
(s) ou semente (s), obtidos por secagem e ou desidratação e ou laminação e ou
cocção e ou fermentação e ou concentração e ou congelamento e ou outros
processos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimentos. Podem
ser apresentados com ou sem líquidos de cobertura e adicionados com açúcar, sal,
tempero, especiarias e ou outro ingrediente que não descaracterize o produto.
Podem ser recobertos”.
Com este quadro, extrai-se categoricamente do item 3.1
subsequente, como era de se esperar, autorização expressa no sentido de que as
designações de produtos de frutas e de vegetais possam conter denominações
consagradas pelo uso seguidas de expressões relativas aos ingredientes que
caracterizem o produto, sem prejuízo da possibilidade de utilização de
expressões relativas ao processo de obtenção, à forma de apresentação e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
13
característica específica do produto:
3. DESIGNAÇÃO
3.1. Produtos de Vegetais e Produtos de Frutas: devem ser
designados por denominações consagradas pelo uso, seguida de
expressão(ões) relativa(s) ao(s) ingrediente(s) que caracteriza(m) o
produto. A designação pode ser seguida de expressões relativas ao
processo de obtenção e ou forma de apresentação e ou
característica específica.
(destaques e grifos nossos)
Em sendo assim, considerando-se uma vez mais que o PROCON
em nenhum momento questionou eventual alteração de fórmula/composição dos
produtos de frutas como elementos passíveis de induzir a erro o consumidor
relativamente às informações constantes dos rótulos correlatos , de um lado, e de
outro lado, resultando evidente que as geleias de frutas em apreço são colocadas à
venda no mercado de gêneros alimentícios consignando em seu rótulo denominação
de qualidade facultativa, porém consagrada no mercado (“extra”) para diferenciá-
las, no caso concreto, das geleias comuns como decorrência salutar de apresentarem
maior concentração de frutas frescas, outra alternativa não socorre a esta Corte de
Justiça senão concluir pela inexistência de infração ao art. 39, VIII do Código de
Defesa do Consumidor.
Mais precisamente, o auto de infração de que derivou o
ajuizamento da execução fiscal é manifestamente insubsistente, justificando a
extinção da execução fiscal.
Por derradeiro e colocando uma 'pá de cal' na questão, a agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2018.8.26.0014 -Voto no
14
reguladora, respondendo consulta específica formulada pela embargante-apelada a
respeito da rotulagem de seus produtos, categoricamente esclareceu que “(...) a
depender das características do produto, expressões “EXTRA”, “PREMIUM” e
“FINA” e outros exemplos citados podem ser utilizados, desde que não causem
erro ou confusão ao consumidor sobre a verdadeira natureza e qualidade do
produto” (pág. 316, aos 9/05/2019), referendando, desse modo, os princípios
basilares constantes da Lei Federal no 8.078/90, em especial o adequado dever de
informação notadamente reafirmados nas Resoluções RDC no 259/2002 e 272/2005.
Por conseguinte, a manutenção da sentença de procedência da ação
incidental de embargos à execução afigura-se medida de rigor, impondo-se o
desprovimento do presente recurso.
Sucumbente na esfera recursal, majoro os honorários sucumbências
arbitrados na r. sentença recorrida em R$ 300,00, à luz da autorização contida no
art. 85, §11 CPC.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator